Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700152-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GENITORA DO RECLUSO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. DIREITO DE VISITAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito de visita aos internos não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, conforme as circunstâncias do caso concreto. 2. Deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que, com fundamentação razoável e proporcional, indeferiu a visitação da genitora do recluso que cumpre pena em regime aberto. Precedentes. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, porque restringiu seu direito de receber visitas de sua genitora que cumpre pena no regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. Com efeito, a Corte Superior também entende que o direito de visitação não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo Juízo das execuções. Precedentes do STF e deste Tribunal” (AgRg no AREsp 1.767.059/PR, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 8/3/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2091655/DF, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ-e de 17/5/2022; e AREsp 2027647/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 7/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015